Tribunal: TJDFT
Processo: 0728890-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROBLEMAS COM INFILTRAÇÕES. OMISSÃO DA IMOBILIÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS EM PARTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A autora narra que firmou contrato de locação, com vigência de 10/08/2018 até 09/02/2021. Passado um período, a autora afirma que notou diversas infiltrações na laje do imóvel e toda vez que chovia o apartamento ficava alugado. Afirma que em 31/01/2020 comunicou os problemas à Administradora do imóvel e à proprietária, e, no dia 10/02/2020, diante da falta de solução, compareceu à imobiliária para devolver as chaves do imóvel. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés no dano material de R$ 1.000,00.
2. Contra a sentença se insurgiram ambas as partes. A autora alega, em suas razões recursais, que as medidas de reparos tomadas não foram suficientes e que teve inúmeros transtornos em razão dos alagamentos, ensejando violação à sua integridade física e psíquica. Requer a reforma da sentença para condenação das rés em dano moral e dano material, referente aos móveis danificados e empréstimo realizado para fazer a mudança.
3. A ré, por sua vez, alega que só tomou conhecimento da situação em 07/02/2020, e, assim que soube da situação negociou com a autora a desocupação do imóvel sem pagamento de multa, bem como a dispensou da notificação prévia e de pintar o imóvel. Afirma que a autora decidiu sair do imóvel 5 (cinco) dias após o início do problema, que não houve omissão por parte da ré em tentar resolver o problema e que se trata de caso de força maior, não havendo que se falar em ato ilícito, e, consequentemente, responsabilidade civil. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.
4. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente.
5. Restou demonstrado nos autos que a autora comunicou o problema de infiltrações no imóvel, no dia 31/01/2020, por meio de e-mail encaminhado à imobiliária (ID 23216874). O reparo realizado pelo proprietário do imóvel não foi suficiente e eficaz, uma vez que no dia 05/02/2020 as infiltrações e alagamentos continuaram ocorrendo. Diante de tais fatos, a autora decidiu entregar o imóvel e se mudar, tendo o gasto inesperado de locação com outro imóvel, bem como despesas com a mudança.
6. O art. 26 da Lei de Locações (Lei no 8.245/91) dispõe que “necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a consenti-los.” Todavia, no caso dos autos, percebe-se que a Imobiliária, mesmo após a comunicação sobre as infiltrações e alagamentos, quedou-se inerte em tentar reparar os defeitos, não restando alternativa à autora senão entregar o imóvel.
7. Na entrega das chaves do imóvel, a imobiliária dispensou a autora da multa por rescisão antecipada, da pintura e da necessidade de notificação prévia. Além disso, as requeridas foram condenadas, em primeiro grau, ao pagamento de danos materiais, de R$ 700,00, correspondente a um mês de aluguel do novo imóvel locado pela autora e R$ 300,00 com despesas de mudança.
8. Quanto aos danos materiais referente à alegação de móveis danificados, não há comprovação efetiva do dano. Os vídeos e fotos juntadas aos autos não demonstram os danos alegados. O mesmo se diz em relação ao valor de R$ 550,00, tomados de empréstimo pela autora (Id. 23216875, pág. 1), pois não há comprovação de que tal empréstimo tem relação com despesas de mudança. Ademais, as requeridas já foram condenadas às despesas de mudança e do primeiro aluguel do novo imóvel, que são suficientes para reparar o dano causado.
9. Quanto aos danos morais, entendo que o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais. Não há comprovação de violação aos direitos de personalidade da autora. Os problemas ocorridos, devido às infiltrações, são problemas corriqueiros durante o período de chuva, de forma que não há que se falar em danos morais.
10. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem condenação em honorários, diante da sucumbência recíproca. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.